Tribunal: TJMT
Processo: 1043689-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043689-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DARCY MINOT - CPF: 567.809.071-20 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais no valor de R$ 386,01 realizados no holerite do autor, sob a rubrica
“Cartão Crédito”
, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada; e (ii) se a multa cominatória fixada deve ser mantida diante da eventual ausência de fundamento para a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não se satisfazendo com alegações genéricas ou prova unilateral insuficiente.

4.

No caso concreto, os documentos juntados demonstram a existência dos descontos e tentativa de solução administrativa, mas não evidenciam, neste juízo de cognição sumária, vício de consentimento, inexistência de contratação ou ilegalidade manifesta na modalidade contratual, especialmente porque o próprio autor reconhece ter firmado vínculo com a instituição financeira.

5.

A controvérsia instaurada – distinção entre contratação de empréstimo e cartão de crédito – demanda análise do instrumento contratual e das condições pactuadas, impondo necessária dilação probatória, incompatível com a concessão da medida liminar.

6.

Quanto ao perigo de dano, embora se trate de desconto em verba alimentar, não restou demonstrado risco concreto, atual e irreversível que justifique a suspensão imediata da cobrança, sobretudo diante da existência de relação contratual reconhecida pelo próprio demandante.

7.

Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da tutela deferida. Por consequência lógica, a multa cominatória fixada, por possuir natureza acessória, também deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão liminar de descontos decorrentes de relação contratual exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A mera alegação de divergência quanto à modalidade contratual, desacompanhada de prova mínima de ilegalidade ou vício na contratação, não autoriza a concessão de tutela antecipada. 3. Revogada a tutela de urgência, deve ser afastada a multa cominatória a ela vinculada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, com Pedidos Subsidiários

que lhe move
DARCY MINOT
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a suspensão dos descontos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

O banco agravante sustenta que a decisão atacada não encontra amparo na legislação processual, alegando ausência de prova inequívoca dos fatos narrados pela autora, inexistência de urgência ou perigo de dano, além de apontar a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da medida, caso venha a ser confirmada a regularidade do contrato.

Alega, ainda, que a multa fixada se revela excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte autora.

Requer, o recebimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa diária imposta.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID. 335200380.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo

sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, com Pedidos Subsidiários
, ajuizada por
DARCY MINOT
, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte Autora alega ser policial militar e estar sofrendo descontos indevidos em seu holerite, sob a rubrica
“Cartão Crédito”
, no valor mensal de R$ 386,01, sem que tenha contratado ou utilizado cartão de crédito junto à instituição financeira demandada.

Sustentou que tentou resolver administrativamente a questão junto ao Procon, tendo inclusive formalizado reclamação, mas que não obteve resposta satisfatória. Afirmou, ainda, que se encontra em situação de superendividamento e que os descontos indevidos agravam sua já delicada condição financeira, comprometendo valores de natureza alimentar essenciais à sua subsistência, razão pela qual ajuizou a demanda, postulando, em sede liminar, a suspensão dos descontos.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do proces
so (
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A probabilidade do direito
está evidenciada pelo holerite do autor (ID 211266100), que demonstra o desconto mensal de R$ 386,01 sob a rubrica "BANCO SANTANDER CARTAO CRÉDITO", bem como pela tentativa de resolução administrativa junto ao Procon (ID 211266102), na qual o banco não apresentou o contrato que legitimaria tal desconto, limitando-se a informar que "em virtude do tamanho dos arquivos (bytes) não é possível anexar nesta plataforma".

O
perigo de dano,
por sua vez, está caracterizado pelo comprometimento de verba de natureza alimentar, em prejuízo à subsistência do autor, que já se encontra em situação financeira crítica, conforme demonstrado pelos documentos juntados.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se constate a regularidade dos descontos, estes poderão ser retomados, com a devida compensação dos valores não descontados durante a suspensão.

Nesse sentido:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113322720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Partindo dessas premissas,
DEFIRO
a tutela de urgência, para determinar que o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A suspenda os descontos realizados no holerite do autor sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO", no valor de R$ 386,01 (trezentos e oitenta e seis reais e um centavo),
no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)” (ID. 214572117)

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

No caso em análise, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada

merece reforma.

Conforme se extrai dos autos originários, o autor afirma estar sofrendo descontos indevidos, sustendo que teria contratado empréstimo, e não cartão de crédito. Todavia, os fatos comprovados nos autos indicam apenas a existência dos descontos e a tentativa de resolução administrativa junto ao
Procon.
Não há, neste momento processual, qualquer elemento probatório apto a demonstrar, ainda que indiciariamente, vício na contratação ou defeito na informação prestada pela instituição financeira.

É relevante destacar que o próprio demandante reconhece ter celebrado contratação com o banco agravante. A divergência instaurada diz respeito à modalidade contratual e à forma de cobrança, matéria que demanda
análise aprofundada
do conteúdo do instrumento contratual, das condições pactuadas e das informações efetivamente disponibilizadas ao consumidor.

A interpretação literal do art. 300 do CPC exige a presença de
“elementos que evidenciem”
a probabilidade do direito. A norma não se satisfaz com alegações genéricas ou simples inconformismo com a forma de cobrança. A tutela antecipada, por sua natureza excepcional, pressupõe um juízo positivo de plausibilidade amparado em suporte probatório mínimo consistente, o que não se verifica na hipótese.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente não se evidencia situação concreta apta a justificar a medida extrema de suspensão da cobrança. Não se sabe, a partir dos elementos constantes dos autos, desde quando os descontos vêm sendo realizados, tampouco há demonstração objetiva de agravamento súbito da condição financeira do autor em razão específica do valor descontado.

É certo que se trata de verba incidente sobre remuneração. Contudo, o autor reconhece a existência de relação contratual com a instituição financeira, de modo que é razoável esperar a incidência de alguma forma de cobrança decorrente do vínculo estabelecido. A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de demonstração concreta de risco iminente e irreparável, não satisfaz o requisito do
periculum in mora
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente evidenciada, diante da carência de provas verossímeis acerca de vício na contratação, e o perigo de dano não foi concretamente demonstrado.

Por consequência lógica, não subsiste fundamento para manutenção da multa cominatória fixada, porquanto acessória à obrigação imposta em sede liminar.

Por todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, restabelecendo a exigibilidade dos descontos questionados até ulterior deliberação após regular instrução processual.

Por consequência, afasto a multa cominatória, fixada na decisão agravada.

Comunique-se imediatamente o Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026